Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-95.2017.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701789-95.2017.8.07.0011 RECORRENTES: PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: JACKSON VIEIRA DE SOUSA, SANDRA FURTADO DE MENEZES DESPACHO PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA e CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, em petição de ID 39583516, pleiteiam o chamamento do feito à ordem, com a remessa dos autos ao Órgão julgador, ante o cancelamento do Tema 1.046, bem como o julgamento do precedente do Tema 1.076, sob o rito dos repetitivos. Afirmam, para tanto, que, definida a tese acerca da fixação dos honorários advocatícios, cabe à Turma julgadora afastar o arbitramento de forma equitativa, e conferir a correta aplicação do percentual entre 10% e 20%. Requerem, dessa forma, o cumprimento do disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC. Nada a prover quanto ao pedido retro. Com efeito, o apelo especial interposto pelos recorrentes foi admitido, nos termos da decisão de ID 16349364. Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte Superior mediante o recurso especial interposto por CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA limita-se à questão afetada ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (Tema 1046), com o objetivo de uniformizar o entendimento acerca da "possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015."” (ID 19720184 – p. 4/5). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 19759735). Conforme despacho de ID 39166071, em razão deste paradigma ter sido cancelado em 2/9/2022, os autos foram retirados do rito dos precedentes, com a consequente remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado. Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela parte recorrente, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014